Tribunal: TJBA
Processo: 8006233-78.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006233-78.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SEMIRAMES MARIA FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTOS CARVALHO, MONIQUE OLIVEIRA TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, com base em perícia grafotécnica. A sentença é reformada em parte, apenas para determinar a compensação do valor do mútuo creditado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à validade do contrato frente à prova de falsidade da assinatura, à configuração e quantificação do dano moral, e à necessidade de se determinar a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial grafotécnica, conclusiva pela falsidade da assinatura, acarreta a nulidade do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479 do STJ). O dano moral é
in re ipsa
, e o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável. Contudo, a sentença merece reforma para determinar a compensação do valor do mútuo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação de valores.

Tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006233-78.2021.8.05.0080, em que figura como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e, como apelada, SEMIRAMES MARIA FERREIRA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.